Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.